Tribunal: TJMT
Processo: 0000832-87.2018.8.11.0109
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000832-87.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO REINALDO DOS SANTOS - CPF: 065.290.771-70 (APELADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DOS REIS - CPF: 055.576.271-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NA SENTENÇA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO DELITO DE ROUBO – POSSIBILIDADE – COMPROVADO O USO DE GRAVE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA
RES
– DEPOIMENTOS SEGUROS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – SENTENÇA REFORMADA –
2) FORMULAÇÃO DE PEDIDO DA DEFESA NAS CONTRARRAZÕES
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO

–
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

1)

Comprovada nos autos, por provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, a utilização de arma branca (faca) na empreitada criminosa, capaz de causar temor à vítima, configurada está a grave ameaça, elementar do crime de roubo, devendo a sentença desclassificatória ser reformada para condenar o acusado pelo delito de roubo.

2) É descabido e não deve ser conhecido o pedido formulado pela defesa em sede de contrarrazões, pois a via eleita não se afigura adequada para a reforma da sentença, e sim a rebater as teses levantadas pela parte contraria, ao passo que inexiste previsão legal de recurso adesivo no processo penal.

3) Recurso ministerial provido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Criminal

interposto pelo
Ministério Público
, contra sentença proferida pelo MM juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos n. 0000832-87.2018.8.11.0109 - Cód. 75732
, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu
Fabrício Reinaldo dos Santos
do crime previsto no art. 331 do Código Penal,
desclassificou o
crime previsto no art. 157,
caput,
para o art. 155, caput, do Código Penal, nos termos art. 383 do Código de Processo Penal e o condenou pela prática do delito previsto no art. 330, do Código Penal, à pena de e 01 (um) ano de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção, e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em 01 (uma) prestação de serviços à comunidade e 01 (uma) prestação pecuniária.

Em suas razões recursais, o Ministério Público
requer a reforma da sentença a fim de obter a condenação

do recorrido pelo crime de roubo
narrado na denúncia, alegando, em síntese, que o conjunto probatório não deixa dúvida quanto à ameaça sofrida pela vítima, caracterizando o delito
previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Nas contrarrazões defensivas, pugna-se pelo desprovimento do recurso acusatório, bem como
seja concedida a gratuidade da justiça, nos termos do arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, haja vista que o apelado não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
(Id.
146687238
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
opina pelo provimento do recurso
(Id. 148107175).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o Ministério Público com desclassificação efetuada na sentença,

requerendo ao final, a condenação do acusado pela prática do delito de roubo, nos termos da denúncia.

Infere-se do caderno informativo que
no dia
1° de abril de 2018, por volta das 21h00, na Rua Antônio Costa, n. 2.078, bairro Vila Esperança, Marcelândia-MT, o apelado, com consciência e vontade, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida por uma arma branca (faca), subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente na motocicleta Honda CG Fan ESDI, placa QBN-6686, de cor preta, pertencente à vitima Alexandre Mendes dos Reis.

Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo, próximo a Delegacia de Policia Civil, o apelado, com consciência e vontade, desacatou funcionários públicos (Policiais Militares).

Restou apurado que naquela data, a vítima Alexandre Mendes dos Rei estava saindo de sua residência, ocasião em que foi abordado pelo apelado, que solicitou sua motocicleta, tendo a vítima se negado a entregar o bem. Ato seguinte, o apelado teria empunhado uma faca, determinando que a vítima entregasse a motocicleta. Diante da ameaça exercida, o apelado logrou êxito em subtrair o veículo e foragir do local.

Na sequência, se deslocou com a motocicleta roubada até a Delegacia de Polícia Civil, momento em que se aproximou da viatura da Policia Militar e bradou aos milicianos que "mataria todo mundo" (sic). Por essa razão, os milicianos deram voz de prisão e solicitaram os documentos do veículo, ocasião em que o apelado não soube explicar a procedência da motocicleta. Momentos após, durante a confecção do boletim de ocorrência, a vítima Alexandre Mendes dos Reis se fez presente na repartição policial para comunicar o crime de roubo e reconheceu de imediato o apelado como o autor do delito.

Logo após, o apelado afirmou que “
tá nem ai se vai ficar preso e que um dia vai sair da cadeia
” (sic), oportunidade em que, mesmo algemado, se opôs ao ato de prisão, tentando empreender fuga, sendo detido pelos policiais e reconduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia,
absolveu
Fabrício Reinaldo dos Santos do crime previsto no art. 331 do CP,
desclassificou o
crime previsto no art. 157,
caput,
para o art. 155, caput, do CP e o condenou pela prática do delito previsto no art. 330, do CP.

Passo, então, à análise do pleito ministerial.

- CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO DE ROUBO.

Após detida análise dos autos, vejo que o recurso ministerial tem procedência, devendo ser reformada a sentença para condenar o apelado pela prática do delito de roubo, uma vez que ficou devidamente demonstrado o uso de grave ameaça para a subtração da
res
.

A
vítima
, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, foi segura em apontar a autoria delitiva ao apelante e o emprego da faca para garantir a subtração da motocicleta.

Na fase inquisitorial, sustentou que que estava saindo com sua motocicleta quando o apelado lhe abordou e a pediu emprestada, tendo negado; então o apelado puxou uma faca da cintura e lhe apontou dizendo para entregar a moto, o que foi feito.

Confira-se suas declarações:

“
QUE estava na Vila Isabel, quando estava saindo com sua motocicleta foi abordado pelo acusado que pediu a moto emprestada, o declarante se negou, tendo o acusado puxado uma faca da cintura e apontado para o declarante, dizendo para lhe entregar a moto. QUE diante dos fatos, o declarante apavorado, entregou a moto ao acusado. QUE em seguida foi a companhia da Policia Militar, registrar uma ocorrência onde encontrou o acusado, já detido peia polícia onde confirmou que havia roubado a moto do declarante
”
(Id. 146687231 - Pág. 20).

Em juízo, confirmou os fatos narrados, sustentando que o apelado chegou, pediu sua moto emprestada, contudo não emprestou a ele, que então ele pegou uma faca e pediu a sua moto. Frisou que somente entregou a moto porque ele mostrou a faca. Confira-se suas declarações, inclusive resumidas na sentença,
verbis
:

“que estava na Vila Isabel, na beira da estrada, que o acusado chegou, pediu sua moto emprestada, contudo não emprestou a ele, que então ele pegou uma faca, e pediu a sua moto. Relatou que então ele foi até a Polícia Militar para informar o roubo da moto, então o acusado já estava no local, preso. Narrou que não conhece o acusado, e não sabe o porquê ele pediu a sua moto. Disse que o acusado chegou a mostrar a faca, que ela estava na sua cintura, ele tirou pra fora, que então saiu da moto, o acusado pegou a moto e foi embora. Contou que somente entregou a moto porque ele mostrou a faca. Relatou que não é amigo do Adriano, que o tinha visto em uma festa, e que Adriano queria ir embora, e então levou ele embora, pois ele havia pedido carona. Afirmou que não empresta sua moto para ninguém. Disse que acha que o Adriano e o acusado são amigos, pois no dia ele disse que a prima dele estava grávida do acusado. Contou que quando chegou na Delegacia e disse sobre os fatos, o acusado correu, e tentou negar os fatos, dizendo que somente tinha pegado emprestado. Disse que chegou a ver que a faca era de cabo branco, e que ele estava há uns 02 metros de distancia, e que o Adriano viu a faca, pois estava do lado. Contou que não havia mais ninguém próximo ao local. Relatou que não conhecia o Fabrício. Aduz que foram ameaças somente pela faca, e não por palavras, que o acusando não lhe ameaçou de matar, somente mostrou a faca.”
(Id. 146687233 - Págs. 18/19).

Nesse aspecto, convém ressaltar que nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos em que há declarações seguras das vítimas em ambas as fases, em harmonia aos depoimentos prestados pelos policiais militares.

Os policiais
Marlon Pedro Ferreira Pinto
,
Alex Sander de Souza Vizentin
e
Clóvis Machado
, nas fases inquisitorial e em juízo, confirmaram que quando o ofendido chegou para relatar a ocorrência da subtração de sua motocicleta na delegacia, afirmou que o apelado se utilizou de uma faca para lhe ameaçar (Ids. 146687231 - Pág. 14/15, 146687231 - Pág. 16/17 e 146687231 - Pág. 18/19).

Não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Assim, se o conjunto probatório, especialmente o depoimento seguro da vítima, sob o crivo do contraditório, comprova o emprego de ameaça com uso de arma branca (faca) para a subtração da
res furtiva
, caracterizado está o delito de roubo.

Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §º, INCISOS I E II, C/C ART. 60, INCISO I E II, ALÍNEA “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR – VIOÊNCIA EXERCIDA COM EMPREGO DE FACA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (...) Comprovadas a materialidade e autoria delitiva, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunha ocular tanto em sede de inquérito policial como perante a autoridade judicial, torna-se imperiosa a condenação do recorrido pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes com a incidência das agravantes previstas no art. 61, incisos I e II, alínea “h”, do Código Penal.
(...)”
(N.U 0015513-11.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019).

Em conclusão,
é indubitável que o
modus operandi
do apelado subsume-se à figura do roubo, porquanto ainda que os delitos de roubo e de furto se assemelhem com a vontade de subtração de coisa alheia móvel, o que diferencia as condutas é a utilização da grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de haver o bem por qualquer meio, reduzir à impossibilidade de resistência da vítima.

Assim, as provas produzidas na instrução criminal revelam a subsunção da conduta praticada pelo apelado às penas do art. 157 do Código Penal, deve ser reformada a sentença nesse tocante.

Passo, então, ao redimensionamento da pena do acusado.

Na primeira fase da dosimetria,
em análise das circunstâncias judiciais, verifico que a
culpabilidade
, é inerente ao tipo penal e não excede o ordinário. O apelado possui bons
antecedentes,
conforme reconhecido na sentença
; a
personalidade
e
conduta social
, sem elementos concretos para verificação. O
motivo
, as
consequências
e as
circunstâncias
do crime não extrapolam à normalidade. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, uma vez que não há elementos para valoração.

Em que pese a douta acusação requer seja considerado o emprego de arma branca (faca) como circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, não vejo como prosperar, eis que no presente caso, a utilização da faca configurou apenas a grave ameaça do tipo penal do roubo, não constando da narrativa nenhuma outra circunstância concreta que tenha agregado maior desvalor à conduta do apelado.

Nesse contexto, o uso da arma branca (faca), na hipótese dos autos, não autoriza um maior rigor na reprimenda da conduta, motivo pelo qual não é possível a exasperação da pena-base.

Portanto, não encontrando circunstâncias desfavoráveis ao apelado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes ou agravantes, assim como na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena razão pela qual fica a reprimenda definitiva no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Diante do concurso material com o delito de desobediência pelo qual também foi condenado, estabeleço a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa
.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser computado para o fim de fixar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, considerando que o apelado ficou preso por 100 (cem) dias, faz
jus
à fixação do regime aberto para início de cumprimento da reprimenda.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não atendimento dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.

- PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES.

Por fim, em relação ao pedido formulado pela defesa em sede de contrarrazões, entendo ser impossível sua apreciação por parte desta Corte revisora, já que, além da ausência de amparo legal, a via eleita se apresenta de todo inadequada para se atingir o fim colimado, qual seja, de reforma da sentença, vez que se destina tão somente a contra argumentar as razões do apelo, a fim de que não seja provido.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MP – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO - ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO -
FORMULAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO MP – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA
. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1. A peça das contrarrazões não é o meio processual adequado para a formulação de pedidos defensivos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa. Formular pedido de absolvição ou de desclassificação no bojo daquela peça, além de não revelar técnica processual adequada eis que extemporâneo e inadequado, gera insegurança jurídica aos litigantes, por isso que inviável o conhecimento da pretensão ali formulada. (...)”.
(N.U 0000907-68.2014.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADO PELA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INVABILIDADE DE APRECIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O pedido de desclassificação do delito de roubo para furto, formulado em sede de contrarrazões pela defesa, não comporta análise porque manifestado em sede imprópria para buscar a reforma da sentença, não havendo previsão no ordenamento pátrio de interposição de recurso adesivo na área criminal.
”
(Ap 161647/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer
,

dou provimento

ao recurso da acusação, para
condenar o réu
Fabrício Reinaldo dos Santos
pela prática do delito previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que somada à pena do delito previsto no art. 330, do Código Penal, o qual foi condenado na sentença de primeiro grau, totaliza à reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, ante a aplicação da regra contida no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023